Tribunal: TJMT
Processo: 1006168-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1006168-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[VANESSA DE OLIVEIRA REIS (AGRAVANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1006168-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA REGIME FECHADO – FALTA GRAVE – POSSE DE CELULAR NA UNIDADE PRISIONAL – 1. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO A SER APLICADO – ART. 109, VI, DO CP – 03 ANOS – 2. NULIDADE DA DECISÃO JUDICIAL – AUSÊNCIA DA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRECEDENTES DO STJ – 3. AUSÊNCIA DE PROVAS DA FALTA GRAVE – NÃO OCORRÊNCIA – CONFISSÃO DA AGRAVANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – 4. PERDA DOS DIAS REMIDOS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – DECISÃO QUE DECLARADA A PERDA NA FRAÇÃO MÁXIMA DEVE SER FUNDAMENTADA – DECLARAÇÃO DE NULIDADE, NESSA PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA – PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.

1. Não se aplica, por analogia, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto na Lei no 8.112/90, para apuração e aplicação da penalidade disciplinar, mas sim o prazo de 03(três) anos, previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal.

2. A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que se antes da homologação da falta grave pelo juízo competente, foi dada ao sentenciado a oportunidade de se manifestar no processo administrativo disciplinar contra ele instaurado, possibilitando a sua defesa, por intermédio de defensor público, o exercício do contraditório e da ampla defesa foram preservados.

3. a falta grave fora reconhecida a partir de vistoria das agentes penitenciárias na cela da agravante, as quais inclusive foram unânimes em relatar os detalhes do encontro dos aparelhos celulares.

4. À luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, logo, se o juízo das execuções não indicou elementos concretos para justificar a escolha da fração máxima de um terço para a perda dos dias remidos, em razão do cometimento de falta grave pelo apenado (LEP, art. 127), deve ser declarada a nulidade do
decisum.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1006168-86.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: VANESSA DE OLIVEIRA REIS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
VANESSA DE OLIVEIRA REIS
, em face da decisão proferida nos Autos da Ação de Execução de pena.o 0009248-19.2017.8.11.0064, proferido pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que reconheceu a prática de falta grave dentro da unidade prisional, alegando e pedindo, alternativamente,
a prescrição entre a apuração do fato e a decisão sobre a falta grave
, a
nulidade do PAD
instaurado sob alegação de ausência de defesa e, ainda, a ausência de prova da conduta faltosa.

A defesa
postula a utilização da data da primeira prisão
(04/03/2012) como marco inicial para o cálculo da progressão de regime.

Por sua vez, o órgão ministerial, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (id. 83239970).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id.83239969).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifesta-se pelo provimento parcial do agravo
para declarar
a nulidade da decisão agravada,
em relação a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da ausência de fundamentação (id. 88115951).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 11 de junho de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

Cuiabá, 11 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL)
EGRÉGIA CÂMARA:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de que a prática de falta grave impõe aos apenados, por meio de decisão devidamente fundamentada e na qual seja levado a efeito juízo de proporcionalidade, além da regressão de regime, a perda de
até
1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do que dispõe o art. 93, IX da CF/88 c/c os arts. 57 e 127 da LEP; ou seja, a discricionariedade do julgador é limitada à fração da perda que será estabelecida.
A propósito:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. NECESSIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA. PERDA DE 1/4 DOS DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
[...]
4.
O juízo da execução não fundamentou a necessidade de perda dos dias remidos no patamar máximo.
Ao assim decidir, deixou de exerceu um juízo de proporcionalidade, em atenção ao disposto no art. 57 da Lei de Execução Penal.
5. Ordem concedida parcialmente para
anular a decisão proferida pelo Juízo das Execuções, na parte em que determinou
a regressão definitiva de regime e
a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos
, determinando-se que outra seja proferida, com a observância da prévia oitiva judicial do sentenciado e com a
devida
fundamentação da fração relativa à perda dos dias remidos.”
(STJ – HC 407.808/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe de 13/10/2017). Grifei.
Pelo exposto, acompanho o douto Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução, sendo apenas no intuito de determinar o retorno dos autos ao Juízo da Execução Penal, a fim de que complemente o provimento judicial monocrático, na parte referente à perda dos dias remidos, motivando a escolha do patamar da penalidade, à luz da disciplina do art. 127 da LEP.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021